Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc.
I.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público, visando conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), que concedeu a liberdade provisória ao requerido Joel Witral da Silva.
Em síntese, sustenta o requerente que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito interposto no afã de ver redecretada a prisão preventiva do requerido, tendo em vista que desde a prisão do acusado, não houve nenhum fato novo que tenha modificado/alterado aquela situação anterior em relação aos requisitos da manutenção da prisão cautelar, pelo contrário, a necessidade da prisão preventiva se mostra imperiosa para garantir/manter a ordem pública, mormente por conta da alta periculosidade social da ação perpetrada.
Sustenta que, na visão ministerial, a mantença da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada.
Noutro ponto, afirma que o requerido é multireincidente, registra condenação por homicídio e roubo majorado, não sendo fundamentação razoável a concessão da liberdade provisória ao encerrar a fase de instrução. Assim, totalmente desprovida de fundamentação concreta a decisão, pois apenas apontou que não se justifica a prisão preventiva do requerido, porque é indispensável e pode ser substituída por outras medidas cautelares.
Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a liberdade provisória ao requerido Joel Witral da Silva nos autos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), expedindo-se imediatamente mandado de prisão.
É o breve relato.
I.
De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.
Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.
Diante disso, passo à análise do pedido liminar.
Conforme emerge dos autos, a magistrada condutora dos autos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), em 04 de agosto de 2020, com base no pedido da defensa constituída do requerido, concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas.
Não obstante aos argumentos do Ministério Público, verifica-se dos autos que o requerido foi preso em flagrante delito em 31 de agosto de 2019, pela prática do delito de roubo majorado, permanecendo preso até 04 de agosto de 2020, quando foi porto em liberdade provisória.
A autoridade judicial ao conceder a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares ao requerido consignou que:
“... Em que pese os argumentos da combativa Defesa do Réu, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.
No que concerne ao prazo de prisão, em que pese os argumentos da combativa Defensa, o item 2.1.1.2.1., do Manual de Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê, matematicamente, regra geral na contagem dos prazos processuais, em caso de réus presos com defensor constituído, em 105 (cento e cinco dias) (sem grifo no original), podendo, nos termos do item 2.1.1.2.2, alínea “c” chegar a 148 (Justiça Estadual) ou 168 dias (Justiça Federal).
Conforme consta nos autos, o Acusado se encontra preso há pouco mais de 338 dias, contudo, é sabido que a análise do prazo da prisão cautelar não é meramente matemática. Para se configurar excesso é necessário que o Poder Judiciário tenha dado motivos ou permitido que o excesso ocorresse.
É importante constar que, em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343, todas de 2020), determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até que baixe o risco de disseminação do vírus, inclusive de réus presos, em todo País, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO:
Em que pese a manifestação ministerial, reanalisando os presentes autos, entendo que razão assiste à ilustre Defesa, já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente.
Não se pode olvidar, por outro norte, que a prisão cautelar, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.
O Constituinte de 1988 fez constar na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de todo indivíduo submetido à persecução penal.
Por consequência, toda e qualquer prisão deve estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.
No caso dos autos, a instrução se encontra encerrada, não justificando mais a manutenção da prisão do Acusado.
Diante disso, estou convencida de que a prisão preventiva do denunciado Joel Witral da Silva, nesta fase, não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO AO ACUSADO JOEL WITRAL DA SILVA LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER:
I) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);
II) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);
III – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;
IV – Não cometimento de novo delito.
Admoeste-se o Denunciado, mediante termo, de que em caso de descumprimento de qualquer das condições, poderá ver decretado, em seu desfavor, novo encarceramento cautelar, bem como ser declarada ausente nos termos do art. 367 do CPP caso não seja localizado para intimação...”
Contra esta decisão proferida pelo juízo de origem, o Ministério Público inclusive manejou Recurso em Sentido Estrito, prejudicada momentaneamente a tramitação do mesmo, no entanto, em razão da suspensão dos prazos por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado.
Compreensível, portanto, a via eleita pelo agente ministerial, embora inadequada para análise da pretensão, que desafia o manejo do recurso adequado (recurso em sentido estrito), que não está provido de efeito suspensivo, conforme reiteradas decisão desta e. Corte.
Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que concedeu a liberdade ambulatorial ao requerido, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
À primeira vista, portanto, e tendo em linha de conta que a prisão preventiva configura a ultima ratio, a ordem liberatória não se mostra absurda ou flagrantemente ilegal, tornando inacolhível, portanto, a medida excepcionalíssima de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
Acresça-se, outrossim, que a prisão cautelar tem como característica a provisoriedade e é regida por cláusula de imprevisão (rebus sic stantibus), pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante da superveniência de razões que a autorizem (CPP, art. 282, §5°, c/c art. 316).
Logo, em firmando o seu entendimento pelo surgimento de nova hipótese de nova decretação da custódia preventiva, nada obsta o órgão ministerial de requerê-la ao juízo a quo, independentemente do processamento do recurso em sentido estrito, cujo fim último é o recolhimento do requerido ao cárcere.
Destarte, em juízo de cognição sumária, não observo de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro a liminar pretendida.
Aplicando por analogia o disposto no artigo 306 do Código de Processo Civil, e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo de 05 (cinco) dias.
Solicitem-se informações à autoridade judiciária de origem, consignando-se que deverão ser prestadas de forma clara e objetiva em observância às circunstâncias narradas nos autos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.